Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720984-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão (ID 95384941 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, em exercício na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança n. 0704006-51.2021.8.07.0018, indeferiu a medida liminar. Em suas razões recursais (ID 26877973), narra exercer atividade preponderante de fabricação de produtos de carne e que, no período compreendido entre novembro de 2003 a 30 de junho de 2017, se enquadrava no regime especial, previsto no art. 320-D do RICMS/DF. Salienta que o contribuinte sujeito ao referido regime não se sujeita ao regime especial de pagamento antecipado do ICMS, consoante disposição regulamentar. Argumenta que, em março de 2014, quando ainda se enquadrava no regime especial, foi lavrado o Auto de Infração n. 459/2014 em seu desfavor, o qual possui como objeto a exigência antecipada do ICMS apurado pelo regime comum. Aduz ter questionado administrativamente, mas que a Administração Pública entendeu que a operação que ocasionou a cobrança não se enquadra no regime especial, já que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno. Sustenta que a exigência do fisco distrital é contrária à expressa disposição legal, pois o regime híbrido de tributação é vedado, viola disposição do decreto regulamentar e afronta a Constituição Federal. Frisa que eventual inscrição em dívida ativa do débito poderá lhe ocasionar fortes prejuízos, podendo inviabilizar o seu acesso a crédito, ocasionando-lhe dificuldade para receber o pagamento dos contratos vigentes que possui com o Poder Público. Insurge-se contra os fundamentos esposados na decisão recorrida. Indica não possuir natureza de abatedouro, pois apenas exerce a atividade de frigorifico. No seu entendimento, a exigência de que a mercadoria seja proveniente do RIDE apenas se aplica aos abatedouros. Argumenta que, havendo descumprimento ao regime especial, a sujeição ao regime normal de tributação apenas poderia ocorrer a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da exclusão. Pede a antecipação da tutela recursal para que se determine ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar a inscrição do débito em dívida ativa, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 759/2014. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 26877987). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra decisão (ID 95384941 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, em exercício na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança n. 0704006-51.2021.8.07.0018, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: A impetrante questiona autuação realizada por agentes de fiscalização fazendária, que teriam desconsiderado o direito líquido e certo da impetrante ao regime especial diferenciado de tributação de ICMS. Passo à análise da liminar. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). Ao que se depreende do auto de infração n.o 759/2014 (ID95364864, pág. 03), a impetrante foi fiscalizada e autuada porque teria deixado de recolher ICMS nas operações interestaduais de aquisição de produtos de origem animal sujeitas ao regime de pagamento antecipado. De acordo com a impetrante, a autuação dos agentes de fiscalização viola seu direito líquido e certo porque estava submetida a regime especial de tributação, razão pela qual o tributo não poderia ser recolhido como “ICMS Antecipado”. Portanto, a tese central do impetrante é que tem direito líquido e certo à tributação diferenciada, garantida pelo artigo 320-D do Decreto 18.995/97 (RICMS/DF). De acordo com a documentação acostada aos autos, os agentes de fiscalização analisaram, de forma pormenorizada, a documentação fiscal e contábil da impetrante, em especial notas fiscais eletrônicas (verificação de operações de entrada e saída de produtos de origem animal sujeitas ao regime de ICMS antecipado no período compreendido entre 01/01/2013 até 02/12/2013). Os fiscais apuraram que a atividade principal do impetrante/contribuinte é a de frigorífico, abate de bovinos e, neste caso, para fazer jus ao regime especial, deveria obedecer aos requisitos previstos na portaria n.o 225/2006 (vigente até 02/02/2013). No caso, há evidência de que a impetrante não preenchia os requisitos da referida portaria para fazer jus ao regime especial de tributação no período da fiscalização. Aliás, a própria impetrante teria realizado consulta ao ente tributante na época, quando recebeu a informação de que não faria jus ao regime de tributação antecipada (consulta n.o 34/2013). Portanto, a impetrante tinha ciência dos pressupostos para a tributação em regime especial (atividade de fabricação da produção de carne de origem suína ou bovina, aconteça em continuidade ao abate e que o abatedouro ou seus centros de distribuição, que realizem a continuidade exigida no item anterior, obtenham os animais e seus insumos de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE). A administração fazendária considerou ineficaz a consulta, pois apesar de estar enquadrada no regime especial do artigo 320-D, desde 02/04/2013, não atendia aos requisitos mencionados objeto da portaria n.o 225/2006, que ficou vigente até janeiro de 2.014. Portanto, no período objeto da autuação, a impetrante realizou operações comerciais que não poderiam estar submetidas ao regime especial de tributação do ICMS. Apenas isso. Nestas operações, deveria ter recolhido o ICMS antecipado e, como não o fez, houve a autuação. Portanto, não se trata propriamente de discutir o regime de tributação, mas determinadas operações comerciais que não poderiam estar submetidas ao regime especial. A impetrante, de acordo com a fiscalização, no período desta, não preencheu os pressupostos da portaria n.o 225/2006, que condicionava o regime diferenciado para tais operações comerciais. O ato administrativo decorrente do poder de polícia do estado ostenta os atributos da presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (legislação). Embora tal presunção seja relativa, somente poderia ser desconstituída por prova em sentido contrário, ou seja, de que as operações mercantis e comerciais no período da autuação respeitos os parâmetros e pressupostos fáticos para o regime especial. Tais provas inexistem e o MS não admite dilação probatória. A questão já foi submetida à análise administrativa, tendo a impetrante a oportunidade de apresentar impugnação e recursos administrativos. O fato de estar enquadrado no regime especial de apuração, não significa que se submeta ao regime comum quando realizar operações ou atividades que não se submetem ao regime. Não se trata de regime híbrido de tributação, como sugere na inicial. O contribuinte se enquadra em determino regime e, na prática realiza operações que não se ajustam ao regime especial. Em caso de fiscalização, será autuado. Na época e período da autuação, vigia a portaria n.o 226/2006, que não foi observada, mesmo após consulta do impetrante. Não pode argumentar que foi surpreendido pela fiscalização. O parecer do auditor fiscal que concluiu pela improcedência da impugnação administrativa analisou, em detalhes, todas estas circunstâncias. O recurso administrativo também foi improvido. Não há relevância no fundamento desta MS capaz de justificar a liminar, em especial porque a autuação e as decisões administrativas que se sucederam foram baseadas na legislação vigente à época. O impetrante não pode sustentar direito líquido e certo a regime especial de tributação se na época da autuação realizou operações comerciais que violaram as regras e premissas do regime especial, o que não se confunde com regime híbrido de tributação, por retratar sanção à legislação tributária considerada em sentido amplo. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Cientifique-se a pessoa jurídica para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. No presente recurso, a parte recorrente busca a antecipação da tutela recursal, alegando, em síntese, a ilegalidade do procedimento adotado pelo Fisco. Como sabido, o art. 155, II, da Constituição Federal[1] atribui aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência de instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Com o fito de disciplinar o tributo, o ente distrital editou o Regulamento do ICMS por meio do Decreto Distrital n. 18.955/97. No Capítulo XVI, atualmente denominado “Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros, localizados no Distrito Federal, regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal[2]. Todavia, o dispositivo passou a preconizar, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, que conceder-se-ia o regime especial aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Estado da Fazenda. Nessa toada, em atenção ao comando do decreto e ao art. 100, I, do Código Tributário Nacional[3], foi editada a Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial, veja-se: Art. 1o Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: I - A0155-5/01 (Criação de frangos para corte); II - A0155-5/02 (Produção de pintos de um dia); III - A0155-5/05 (Produção de ovos); IV - C1011-2/01 (Frigorífico - abate de bovinos); V - C1012-1/03 (Frigorífico - abate de suínos); VI - C1012-1/01 (Abate de aves); VII - C1020-1/01 (Preservação de peixes, crustáceos e moluscos) VIII - C1020-1/02 (Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos); NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO IX DO ART. 1o PELA PORTARIA No 72, DE 03/04/14 – DODF DE 07/04/14. IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: (NR) a) aves; b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate. Depreende-se da análise da regulamentação adrede explanada que, em caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate. Por conseguinte, verifica-se que o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo Regulamento do ICMS, utilizou a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal para eleger os contribuintes beneficiados com o regime especial e, no caso de fabricantes de produtos de carne bovina e/ou suína, implementou requisito adicional, qual seja, a continuação da atividade ao abate. Ressalta-se, por oportuno, que esta se trata da redação da Portaria n. 225/06 SEFAD/DF dada por meio da publicação da Portaria n. 72/14 e que, com o advento da Portaria n. 45/16[4], vigente à época do julgamento do presente recurso, a exigência de continuação ao abate passou a se referir tão somente à atividade exercida pelos fabricantes de produtos de carne suína. Portanto, conjectura-se, em princípio, que a previsão regulamentar da Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF não se eivou de ilegalidade, pois se tratou apenas de combinação de critérios escolhidos à ocasião da modificação da portaria pela Administração Fazendária, nos limites da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. Com efeito, a priori, afigura-se crível que o critério escolhido à época para utilização de regime especial de apuração de ICMS pelo contribuinte justificou-se pelo propósito do ente distrital de fomentar o desenvolvimento econômico dos abatedouros locais e seus centros de distribuição, mormente porque o inciso I do art. 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97[5] reza que o aludido regime aplica-se, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Destarte, o tratamento diferenciado, que, a propósito, ostentava adesão facultativa pelo contribuinte, constituiu instrumento de política fiscal e econômica que buscou atender aos interesses da Administração Tributária e às necessidades coletivas regionais, o que se revela legítimo diante da autonomia do Distrito Federal para tanto e, ainda, abaliza-se na seguinte previsão contida no inciso III do parágrafo único do art. 4o da Lei Complementar n. 94/98: Art. 4o É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no art. 1o, especialmente em relação a: (...) III - isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão-de-obra. Inclusive, analisando lide análoga, manifestei-me da seguinte maneira: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO DISSOCIADA DAS RAZÕES RECURSAIS. ADITAMENTO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DELEGAÇÃO A ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. PORTARIA N. 225/06 SEFAZ/DF. UTILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL. REQUISITO ADICIONAL. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS INCÓLUMES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão de o agravo interno irresignar-se contra questão incidental, exsurge o dever jurisdicional de orientação pela celeridade do processo, não priorizando a análise do apelo como peça recursal autônoma, com o escopo de conferir prevalência ao julgamento final, in casu, do recurso principal. Por consectário, verificando que a apelante intentou aditar o recurso para pleitear a concessão de efeito suspensivo após mais de um mês da interposição da apelação quando já apresentadas contrarrazões pela parte adversa, incontroversa a preclusão consumativa operada, não assistindo razão às alegações expendidas no agravo interno. Ademais, não se verifica alteração do contexto fático para possível justificativa do pedido extemporâneo, tendo em vista que as premissas já estavam presentes à ocasião da interposição do apelo, ante a plena eficácia da sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, e a apelante preferiu não formular o pleito para concessão de efeito suspensivo oportunamente. 2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 3. Malgrado a CNAE-Fiscal não imponha a aludida exigência quanto ao prolongamento do abate para enquadramento na mencionada atividade, a previsão regulamentar da Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, atualmente alterada pela Portaria n. 45/16, não se eivou de qualquer ilegalidade, pois se tratou apenas de combinação de critérios escolhidos à ocasião da modificação da portaria pela Administração Fazendária, nos limites da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. 4. A utilização obrigatória da CNAE-Fiscal dirige-se aos cadastros administrativos dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo que a pessoa jurídica pode elencar em seu cadastro nacional, além da atividade econômica principal, atividades econômicas secundárias, que consistem nas demais atividades exercidas na mesma unidade produtiva. Logo, não exsurge a incompatibilidade apontada pela apelante, pois a pessoa jurídica pode exercer uma atividade que mais contribui para a geração do valor adicionado, como a fabricação de carne, e, adicionalmente, outras, como o abate. Destaca-se, contudo, que a comprovação de idoneidade das declarações, máxime em caso de enquadramento para fins tributários, incumbe à declarante, ônus do qual a ora recorrente não se desincumbiu no caso sub examine, pois, no julgamento do processo administrativo, conclui-se que exerce atividade que se cinge a entreposto frigorífico. 5. Com efeito, afigura-se crível que o requisito exigido à época para utilização de regime especial de apuração de ICMS justificou-se pelo propósito do ente distrital de fomentar o desenvolvimento econômico dos abatedouros locais e seus centros de distribuição, mormente porque o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime aplica-se, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. Logo, depreende-se que o tratamento diferenciado, que, a propósito, ostentava adesão facultativa pelo contribuinte, constituiu instrumento de política fiscal e econômica que buscou atender aos interesses da Administração e às necessidades coletivas regionais, o que se revela legítimo diante da autonomia do Distrito Federal para tanto e, ainda, abaliza-se no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Complementar n. 94/98. 6. Assim, se o Poder Público, em um juízo de conveniência e oportunidade, elege determinados contribuintes para beneficiar com o regime especial de arrecadação, não exsurge cabível ao Poder Judiciário assegurar que determinado contribuinte está abrangido pela regulamentação se desse modo ela não discriminou. 7. Nessa perspectiva, não se constata qualquer nulidade nas decisões prolatadas pelo Subsecretário de Receita da SEFAZ/DF e pelo Pleno do TARF que, no âmbito do processo administrativo, culminaram na cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Ressalta-se que foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 8. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 9. Agravo interno desprovido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1233286, 07087509420188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, quanto à alegação do contribuinte, segundo a qual não possui natureza de abatedouro, necessário se faz ouvir previamente à il. Autoridade coatora, favorecendo-se o contraditório efetivo. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da medida ora buscada. Com efeito, a antecipação da tutela recursal demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos citados, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que ausente quaisquer destas condições, o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido, são as lições da Luiz Guilherme Marinoni, confira-se: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[6]. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [2] Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos frigoríficos/abatedouros, localizados no Distrito Federal, regime especial consistente na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: [3] Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; [4] Art. 1o.(...) IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a : (NR) a) aves; b) bovinos, em que o produto resultante da fabricação esteja listado na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, mesmo que com alíquota zero, e o contribuinte esteja registrado no Serviço de Inspeção Federal - SIF, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA do Ministério da Agricultura, e (ou) na Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA, da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal; c) suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate. [5] Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; [6] MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 130